Tribunal: TJES
Processo: 5029036-62.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029036-62.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLETE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Reparação Civil c/ Lucro Cessante ajuizada por Arlete de Oliveira, ora Requerente, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, ora Requerido.

A Recorrente alega, em epítome, que vendeu um automóvel de sua propriedade no ano de 2003 e que no ano seguinte se mudou para Portugal, onde viveu até o ano de 2015. Diz que com seu retorno, descobriu que o veículo não foi transferido para o nome do comprador e que sua CNH estava suspensa por infração de trânsito gravíssima que não cometeu. Alega que impetrou mandado de segurança e que foi reconhecida a nulidade do bloqueio de sua CNH, ao que postula indenização material e moral em razão de não conseguir “emprego no aplicativo UBER”.

Em sede de

sentença: JULGOU EXTINTO, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por danos materiais (lucro cessante) genérico declinado no item “3” da inicial, com fulcro no artigo 485, I, do CPC; JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e de danos emergentes e, por conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Conforme fundamentado pelo juízo a quo. A Recorrente não demonstrou qual foi o seu prejuízo, sendo certo que o dano material se subdivide em dano emergente e lucro cessante e ambos necessitam de prova do prejuízo, não podendo serem deduzidos.

Se a Recorrente afirma que teve prejuízos financeiros por ter permanecido com a CNH bloqueada indevidamente, deveria ter quantificado o seu dano material, devendo a inicial refletir o proveito econômico pretendido pela parte.

Nesta esteira, o pedido de dano material por lucro cessante na inicial é absolutamente genérico e inespecífico, não constando qual o valor efetivamente pretendido pela Requerente, sendo evidente que não cabe o deferimento de pedido que não vem delimitado tal qual exigem os artigos 322 e 323 do Código Fux, permitindo inclusive, à parte contrária o exercício do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Friso que o parágrafo segundo do artigo 14, da Lei 9.099/95 admite a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar a extensão da obrigação, o que não é a hipótese dos autos, uma vez que deveria a Recorrente dizer qual o valor efetivamente pretendido para o pedido.

Registro ainda que o procedimento no rito do juizado especial não comporta a liquidação de sentença senão através de meros cálculos, na esteira da jurisprudência e doutrina abalizadas sobre o assunto.

Assim sendo, com fulcro no artigo 330, I, e § 1º, II, do Código de Processo Civil, mantenho a sentença de piso, julgando extinto sem resolução do mérito o referido pedido.

Cinge-se a controvérsia então a ocorrência de ato ilícito e o dever de indenizar.

A pretensão indenizatória por danos materiais diz respeito à quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que a Recorrente afirma que teria desembolsado com honorários advocatícios para a impetração do mandado de segurança no ano de 2017 ao seu advogado.

Vale ressaltar que além de não ter trazido nenhuma nota fiscal para comprovar o suposto dano emergente, as eventuais despesas com honorários de advogado que a Recorrente teria contratado e que é fruto de uma relação contratual entre a Recorrente e seus patronos, não pode ser imputada ao Recorrido em eventual condenação. Se a Recorrente optou por contratar profissional particular, não pode imputar a terceiro os ônus do serviço que contratou a quem sequer fez parte da contratação.

Reputo, assim, que não restou configurado o dano e muito menos o nexo causal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)